Tribunal: TJMT
Processo: 1008662-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008662-21.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
AGRAVADA: MARINEIDE OLIVEIRA MARQUES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança proposta por Marineide Oliveira Marques, homologou o cálculo apresentado pela exequente, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.
Assegura que “o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei no 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal no 568/1999. Acontece que referida lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei no 1.737/2012.”. Assim, “não é permitido ao Poder Judiciário ampliar o período de vigência da lei instituidora de adicional por tempo de serviço para atingir data posterior à sua revogação, haja vista que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estar-se-ia usurpando a função legiferante.”.
Assevera que “a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salario inicial sem qualquer acréscimo pecuniário. No entanto, de forma divergente dos regramentos constitucionais e legais, a Exequente calcula o adicional por tempo de serviço utilizando como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira. Acontece que referida rubrica abrange tanto o salário inicial quanto a progressão funcional pela Lei Complementar no 62/2011”. Logo, “os cálculos apresentados pela Agravada apresentam valor de execução excessivo, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional.”.
Afiança que “cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento. Deve-se observar, ainda, que o percentual do adicional por tempo de serviço deve adequar-se à sua evolução temporal e, ainda, restringir-se ao percentual obtido quando da revogação da lei que o instituiu.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão agravada:
[...] I – Homologo os cálculos apresentados pelo exequente por meio do petitório e determino o quanto segue:
a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do exequente, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;
b) Ou, em sendo o caso, por ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.
Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.
II – Por fim, quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte exequente o percentual apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015.
Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que fixo, em caso não cumprimento voluntário, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, conforme artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.
III - Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 87711467).
É este o dispositivo da sentença proferida em 12 de agosto de 2016:
[...] ‘Ex positis’, julgo procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) Reconhecer o direito da requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/02, devendo esses valores ser incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01 até o ano de 2011, e após, enquadrar o requerente na Lei n° 1.604/2011 ), e o pagamento das verbas respectivas a partir agosto de 2006 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Função Gratificada, relativa aos meses faltantes; c) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.
Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC/2015.
Deixo de condenar o requerido nas custas processuais, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”; no entanto, em relação aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §2o, §3o, inciso I, §4o, do CPC/2015.
Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.
Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 88348456, fls. 27/28).
Em sede de remessa necessária, a sentença foi retificada em parte, para tão somente fixar os índices de correção monetária.
A decisão unipessoal deste relator, prolatada na remessa necessária 142859/2016 é, no essencial, do teor seguinte:
[...] No tocante ao direito à progressão, a questão é pacífica neste Tribunal:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — PROGRESSÃO VERTICAL — ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO — INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS — AFASTADA — ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA — CORREÇÃO MONETÁRIA — APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 — APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MODIFICADOS — APELO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.
2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento Lei no 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança.
3. Honorários advocatícios modificados e arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do § 4o, do artigo 20 do CPC/73. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação/Remessa Necessária 118754/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 25 de outubro de 2016. No mesmo sentido: Quarta Câmara Cível, Apelação/Remessa Necessária 111919/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 25 de outubro de 2016; Quarta Câmara Cível, Apelação/Remessa Necessária 13193/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 9 de agosto de 2016; Quarta Câmara Cível, Remessa Necessária 160915/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 28 de junho de 2016; Quarta Câmara Cível, Apelação/Remessa Necessária 11690/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 17 de maio de 2016; Quarta Câmara Cível, Apelação/Remessa Necessária 20786/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de abril de 2016).
Em relação aos índices, para a correção monetária, com o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, incidirão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Nesse sentido, não obstante o Superior Tribunal de Justiça ter determinado a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (REsp 1270439/PR), o Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento, decidiu pela aplicação da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997:
[...]
Posteriormente, em razão do reconhecimento de repercussão geral, o acórdão supracitado foi anulado para que se aguardasse a decisão a ser proferida no RE 870947/SE:
[...]
Portanto, referente à correção monetária, enquanto o Tribunal Mais Alto não decidir, em definitivo, é de rigor a incidência do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.
Essas, as razões por que retifico, em parte, a sentença para fixar para fins de atualização dos valores quanto à correção monetária, com o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, aplicar-se-á os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. [...]. (Id. 88348456, fls. 38/41). [com negrito no original].
O trânsito em julgado ocorreu em 8 de março de 2017 (Id. 88348456, fls. 43).
Na data de 19 de julho de 2017, Sandra Marineide Oliveira Marques, requereu o cumprimento de sentença (Id. 88348456, fls. 44/51); este foi recebido pelo Juízo (Id. 88348457, fls. 12), no dia 14 de agosto de 2017.
Em 18 de novembro de 2017, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 88348457, fls. 13/19), na qual foi julgada improcedente no dia 19 de fevereiro de 2018 (Id. 88348457, fls. 32/39 e Id. 88348458,fls. 1/5). Contra esta decisão, o agravante não interpôs recurso.
O processo prosseguiu e, na data de 11 de abril de 2018, o Juízo homologou os cálculos apresentados pela agravada, e determinou a expedição de precatório requisitório (Id. 88348458, fls. 19/20).
O Departamento Auxiliar da Presidência, informou o pagamento do precatório, no montante de R$ 96.947,90: noventa e seis mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos (Id. 88348458, fls. 36), referente ao mês de janeiro de 2010 a novembro de 2019.
Em manifestação datada de 18 de fevereiro de 2020, a agravada apresentou cálculo complementar no valor de R$ 2.947,44: dois mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos, referente aos meses de março e abril de 2018, os quais não haviam sido incluídos no precatório requisitório (Id. 88348458, fls. 42/46).
Em consequência, o Juízo homologou o cálculo complementar apresentado pela agravada, e determinou a expedição de precatório requisitório (Id. 87711467).
Assim, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, questão morta e enterrada pela coisa julgada material.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator